Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS. EDITAL. COMISSÃO DE PSICÓLOGOS. CORREÇÃO DOS TESTES. ANÁLISE. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para responder mandado de segurança em que se questiona a legalidade da condução do certame público, a que aprovou, mormente se autoridade responsável pela homologação do resultado.
2. A discussão sobre a existência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante e a valoração da prova pré-constituída depende da análise de mérito do mandado de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. A validade do exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, de acordo com o enunciado da Súmula 20 do TJDFT.
4. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, e os critérios de avaliação encontram-se previstos no edital de abertura do certame (Edital n. 001/2022).
5. A comissão de psicólogos que realiza a correção dos testes psicológicos aplicados no concurso público não pode participar da análise dos recursos administrativos interpostos contra o resultado da etapa de avaliação psicológica, de acordo com o artigo 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012.
6. Concedeu-se a ordem. Maioria.